Tribunal: CVM
Processo: IA-2010-23
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 23/10
MANASA MADEIREIRA NACIONAL

Em decisão proferida na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2013/2714, realizada no dia 04 de novembro de 2014, O Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, por unanimidade de votos, decidiu:

1.
Aplicar ao acusado Luis Roberto Correa Reche, por ter adquirido ações da Manasa
Madeireira Nacional S.A. antes da divulgação de Fato Relevante, em infração ao artigo 13, §1o,
da Instrução CVM no 358/02, c.c. o §4o do artigo 155 da Lei no 6.404/76, a pena de multa no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do artigo 11 da Lei no
6.385/76, c.c. o inciso I do §1o do mesmo artigo;

2. Absolver o acusado Nilbio Guimarães Pereira da acusação de infração ao artigo 13, §1o, da
Instrução CVM no 358/02 c.c. o §4o, do artigo 155, da Lei no 6.404/76; e

3.
Aplicar ao acusado Francisco Costa Neto, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Manasa Madeireira Nacional S.A., por ter violado o dever de sigilo, em
infração ao artigo 155, §1o, da Lei no 6.404/76, c.c. o artigo 8o, da Instrução CVM no 358/02, a
pena de multa no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do artigo
11 da Lei no 6.385/76, c.c. o inciso I do §1o do mesmo artigo.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias e o Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 23/10

Acusados: Luis Roberto Correa Reche
Nilbio Guimarães Pereira
Francisco Costa Neto

Assunto: Utilização de informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado (art.13, caput, da
Instrução CVM no 358/02, c.c. o §1° do art. 155 da Lei n° 6.404/76) e violação do dever de
sigilo (art. 155, §1o, da Lei 6.404/76 e art. 8o da Instrução CVM no 358/02).

Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes

Relatório

I – Do Objeto:
1. Trata-se de processo sancionador instaurado para apurar possível uso de informação privilegiada
em negociações com ações de emissão da Manasa Madeireira Nacional S.A. (“Manasa” ou
“Companhia”), por Luis Roberto Correa Reche e Nilbio Guimarães Pereira, e de violação do dever de
sigilo por parte de Francisco Costa Neto, Conselheiro da Companhia.

II – Dos Fatos:
2.
Em 25.06.04, a Manasa divulgou Fato Relevante no qual informou que o Conselho de
Administração da Companhia aprovara a venda de suas florestas maduras (com mais de cinco anos) à
companhia Viking Global Timber Fund, LLC (“Viking”), no volume total aproximado de 4,36 milhões de
metros cúbicos de madeira em pé, pelo valor equivalente em reais a US$ 32.891 milhões, a ser pago
em até quarenta e cinco dias, contados daquela data (fl. 20).

3. Foi informado que parte substancial da venda seria utilizada para amortizar dívida com acionistas
controladores. O mútuo foi firmado pelos controladores com a companhia em 1996 para permitir que
ela liquidasse, no vencimento, empréstimo tomado no Banco Citibank S.A., no valor principal de R$
27.381 mil, equivalentes a cerca de US$ 26.381 mil.

4. O valor das ações preferenciais da Companhia, como se verifica no gráfico de fls. 12, não sofreu
expressiva oscilação no período que antecedeu a divulgação do Fato Relevante, porém, após a sua
divulgação, as ações sofreram significativa valorização.
1/15

5. O Diretor de Relações com Investidores – DRI, Pedro Laudo de Camargo, em resposta a
questionamento da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI1, informou que
as negociações foram iniciadas em junho de 2003 (fls. 31/32).

6. Ao analisar os negócios com ações de emissão da Manasa, a SMI2 identificou três investidores
suspeitos de terem se utilizado de informações privilegiadas ainda não divulgadas ao mercado.

7. Luiz Roberto Correa Reche (“Luiz Roberto”) atuou por intermédio da distribuidora N. e adquiriu,
entre 26.11 e 04.12.03, 200.000 ações ordinárias e 55.300.000 ações preferenciais. As mesmas
quantidades de ações foram vendidas em 08.07.04, após a divulgação do Fato Relevante. O lucro obtido
nas operações foi de R$ 13.797,003.

8. Nessa época, Luiz Roberto era casado com Camila Lacombe Correa Reche, detentora de 6,5% das
cotas da Trainvest Comércio e Participações (“Trainvest”), controladora direta da T&T Participações Ltda
(“T&T”) e indireta da Manasa, e integrante da família Lacombe, controladora da Trainsvest.

9. Nilbio Guimarães Pereira (“Nilbio Guimarães”) atuou por intermédio da distribuidora N. e adquiriu,
entre 01.08.03 e 25.05.04, 14.900.000 ações ordinárias e 86.100.000 ações preferenciais. As mesmas
quantidades de ações foram alienadas entre 01.07 a 08.07.04, após a divulgação do Fato Relevante. O
lucro obtido nas operações foi de R$ 30.008,004.

10. I.A.T. atuou por intermédio da distribuidora N. e da corretora P.P.T., e adquiriu um total de
4.800.000 ações ordinárias e 477.500.000 preferenciais5. O total de títulos comprados correspondeu a
0,05% e 2,39% das ações ordinárias e preferenciais emitidas pela Companhia, respectivamente. Na
ocasião, I.A.T. possuía 10% das cotas da T&T, controladora direta da Manasa.

11. Em 10.08.04, a Bovespa6 informou os negócios realizados com ações de emissão da Manasa,
incluindo comitentes finais, bem como os relatórios de concentração (fls. 41/78).

12. Em 26.08.04, a distribuidora N.7 remeteu as informações cadastrais dos clientes Luiz Roberto e
Nilbio Guimarães (fls. 80/106). Em 20.05.05, a Bovespa8 enviou informações cadastrais do investidor
I.A.T. (fls. 150).

13. Em 31.08.06, a Gerência de Análise de Negócios – GMN9 encaminhou ofício a Nilbio Guimarães
solicitando esclarecimentos sobre as operações realizadas com ações da Companhia.

14. Em resposta, Nilbio informou que (i) conhecia I.A.T. e Luiz Roberto; (ii) a relação entre eles era
estritamente comercial; (iii) adquiriu ações de emissão da Manasa por vislumbrar uma oportunidade de
mercado, e (iv) ninguém lhe recomendou a compra das ações (fl. 156).

15. Instaurado o inquérito, a Superintendência de Processos Sancionadores – SPS10 solicitou à
BM&FBovespa Supervisão de Mercados – BSM11 informações sobre os negócios realizados por Nilbio
Guimarães, Luiz Roberto e I.A.T., tendo sido devidamente atendida (fls. 212/218).

16. Oficiada12, a distribuidora N. informou que o operador de mesa responsável por receber e
executar ordens em nome de I.A.T., Luiz Roberto e Nilbio Guimarães era o próprio Nilbio (fls. 220/228).

17. Intimado a prestar esclarecimento, Luiz Roberto declarou, em 05.09.11, às fls. 241/243, que:
a) Não está habituado a operar no mercado de valores mobiliários;
b) Pelo que se recorda, só realizou operações com ações de emissão da Manasa no período de 2003 e
2004;
c ) Tornou-se cliente da distribuidora N. por intermédio de Nilbio Guimarães, que era seu amigo à
época e quem frequentemente executava suas ordens. Não é mais cliente da N.;
d) Decidiu investir em Manasa para conseguir participar de suas assembleias, uma vez que Camila
Correa Lacombe Reche, sua esposa, herdara ações da Trainvest, mas não tinha acesso a informações
da Manasa ou as transmitia de maneira insatisfatória;
e) Conheceu I.A.T., por volta dos anos 80, quando este era diretor da M.T., e declarou que a relação
entre eles é de amizade;
f) Vendeu a totalidade das ações de emissão da Manasa em 08.06.04 por razões familiares, pois sua
2/15

esposa não queria que ele participasse das assembleias da Companhia;
g) Não estava a par das negociações relativas às vendas de florestas maduras à Viking e nenhuma
pessoa de seu relacionamento pessoal esteve envolvida no negócio. Sua esposa pode ter assinado,
após a divulgação do Fato Relevante, autorização para que a Companhia efetivasse o negócio;
h) É cunhado de Paulo Lacombe, que trabalhou na Companhia, e tem contato com Pedro Camargo,
Presidente da Manasa;
i) Apesar de ter obtido um lucro de 71% nas operações, não operou novamente com estes papéis,
porque seu intuito nunca foi investir ou especular com ações da Companhia; e
j) Sua esposa não participava de quaisquer atividades da Manasa ou da Trainvest, empresa da qual
detinha cotas.

18. Também instado a se manifestar, Nilbio Guimarães declarou, em 05.09.11, às fls. 244/246, que:
a) Está habituado a operar no mercado, especialmente no mercado à vista, mas não se recorda qual
era o operador de mesa, preposto da distribuidora N., que habitualmente executava suas ordens;
b ) Para tomar decisões de investimentos baseava-se nas publicações em jornais e periódicos
especializados em mercado de capitais.
c) Conhece I.A.T. em razão de suas atividades na N., pois executava suas ordens, mas nunca esteve
com ele pessoalmente;
d ) Lembra-se de ter realizado algumas operações em nome de Luiz Roberto, mas não se recorda
dele;
e) Não havia um operador específico ou prioritário para realizar as ordens de I.A.T. e Luiz Roberto;
f ) Inexiste um fato especial que o motivou a investir na Manasa, apenas vislumbrou uma
oportunidade de bom negócio;
g) Não se recorda os motivos que o levaram a concentrar suas aquisições no mês de maio de 2004 e
efetuar a venda de todas em suas ações no dia 08 de julho;
h) Nunca teve qualquer contato com alguém que trabalha ou trabalhou na Manasa;
i) Desconhecia as negociações que originaram a divulgação do Fato Relevante de 25.06.04;
j ) Não se recorda de ter operado com ações da companhia após o período compreendido entre
agosto de 2003 e julho de 2004;
k) Acredita que o lucro de 104% nas suas operações com papéis da Manasa se deveu exclusivamente
à observação de mercado; e
l) Mesmo após ter obtido lucro nos negócios com ações da Manasa, não efetuou novas operações
com estas ações, pois estavam com preço elevado, não justificando sua compra.

19. Em 30.09.11, I.A.T., às fls. 249/251, em atenção a ofício13 encaminhado pela SPS, respondeu que:
a) Era cliente da distribuidora N., e Nilbio era o operador responsável por executar suas ordens;
b) Sempre considerou a Manasa uma empresa interessante para se investir, em decorrência de seu
patrimônio em terras e florestas;
c) Após vender ações para Trainvest e Stella Lacombe, em 30.08.11, e incorporar as restantes à T&T,
empresa que constituiu com o Grupo Lacombe, em 01.09.01, decidiu, novamente, investir na
Manasa;
d) Foi orientado a efetuar aquisições até completar o correspondente a 5% das ações da Manasa para
conseguir indicar um membro para o Conselho Fiscal;
e) Seu relacionamento com a Manasa, nos anos de 2003 e 2004, era de investidor minoritário, posto
que em 23.10.01 renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração na Companhia, logo
após a venda de participação acionária;
f) Em 2003 e 2004, ainda mantinha contatos com Pedro Laudo de Camargo e Francisco Neto, que
eram ligados à administração da Manasa;
g) Tinha relacionamento profissional com Nilbio Guimarães e pessoal com Luiz Roberto;
h ) Não teve acesso a qualquer informação relevante que tenha interferido na sua decisão de
negociar com ações da Manasa durante os anos de 2003 e 2004;
i) Seus investimentos na Manasa datam da década de 80;
j) Não sabe precisamente quando tomou conhecimento do Fato Relevante de 25.06.04, mas afirmou
ter sido comunicado por meio de um telefonema; e
k) Em 23.06.04, foi-lhe enviado fax que versava sobre a venda das florestas maduras da Manasa, a
sugerir a ocorrência de algo importante, mas não fez qualquer comentário sobre o assunto até a data
da divulgação do Fato Relevante.

20. A SPS14 solicitou esclarecimentos adicionais a I.A.T., especialmente sobre o fax que teria recebido
noticiando a venda dos ativos da Manasa. Em resposta, encaminhou os documentos de fls. 255/267, de
onde se extrai a troca de mensagens entre Francisco Costa Neto, Eurico Villela Neto, Pedro de Carvalho
Lacombe e José Clóvis Ditze, membros do Conselho de Administração, e Pedro Laudo de Camargo,
diretor presidente, da Companhia.
3/15

21. Francisco Costa Neto foi quem enviou os documentos, utilizando-se da Gebepar, sociedade
pertencente a seus pais, que possuía 15% das ações da Manasa à época.

22. Nas mensagens consta ainda o nome de F.M.M.F., diretor da corretora P.P.T., que, ao ser
indagado pela SPS15 sobre tal fato, respondeu, em 28.12.11, às fls. 689/690, o que segue:
a) Era conhecido de Francisco Costa Neto há cerca de dez anos;
b ) A mensagem continha comentários pessoais e privados a respeito de uma mensagem recebida
por Francisco sobre uma possível transação envolvendo ativo florestal da Manasa;
c ) A venda do ativo florestal da Manasa antes da divulgação do Fato Relevante foi levada a seu
conhecimento para que pudesse se manifestar sobre a operação, mas não obteve qualquer
vantagem com o uso das informações;
d) Ressaltou que os negócios estariam sujeitos ao dever de informar, disposto nos dispositivos legais
mencionados;
e) Não sabia que o referido email chegou ao conhecimento de outras pessoas antes de 25.06.14, e
f) Nem ele nem a corretora P.P.T. participaram das tratativas relativas à venda dos ativos florestais
da Manasa.

23. Em 11.01.12, Francisco Costa Neto, em documento acostado às fls. 691/693, respondeu às
indagações da SPS16, informando que:
a) Não possui qualquer vínculo com F.M.M.F., a quem foi apresentado por conhecidos em comum, há
mais de dez anos, e é cliente da corretora P.P.T.;
b ) Trocou e-mails com F.M.M.F. com o objetivo de obter a opinião dele “visando a minha melhor
orientação sobre um assunto da empresa Manasa”, inclusive sobre as exigências legais;
c) Os demais integrantes do Conselho de Administração não sabiam que F.M.M.F. havia recebido as
informações sobre a venda das florestas antes da divulgação do Fato Relevante;
d) F.M.M.F. e a corretora P.P.T. não participaram das negociações que culminaram com a alienação
dos ativos florestais;
e) Repassou as informações sobre a venda dos ativos a I.A.T., “na qualidade de representante dos
acionistas minoritários no Conselho de Administração da Manasa, uma vez que o Sr. I.A.T. ocupou
cadeira no conselho e, também era acionista minoritário relevante da empresa”, pois desejava obter
orientação sobre o negócio; e
f) Não sabe se mais alguém além de I.A.T. e F.M.M.F teve conhecimento da venda dos ativos antes da
divulgação do Fato Relevante.

III – Da Acusação:
24. A acusação, em seu relatório de fls. 701/737, destacou contradições e inverossimilhanças
evidenciadas nos depoimentos de Luis Roberto e Nilbio Guimarães.

25. Luiz Roberto, por exemplo, atribuiu as compras que realizou à necessidade de participar das
assembleias da Manasa, mas para tanto bastava adquirir uma única ação e não a quantidade que
adquiriu. Também não parece plausível tal necessidade, pois sua esposa era detentora de cotas da
Trainvest (6,25%), pertence à família Lacombe que controla esta empresa, que por sua vez controla
indiretamente a Manasa.

26. Nilbio Guimarães, ao afirmar que não havia na distribuidora N. um operador específico para
atender os investidores Luiz Roberto e I.A.T., contradisse a informação de Luiz Roberto, que atestou ser
atendido por ele. Nilbio Guimarães também afirmou que não se recordava de Luiz Roberto, porém este
afirmou que se tornou cliente da N. por seu intermédio.

27. Para a acusação, haveria conjunto suficiente de indícios evidenciando que Luiz Roberto e Nilbio
Guimarães negociaram de posse de informação relevante antes de sua divulgação ao mercado.

28. Luiz Roberto, no período entre 01.01.02 e 21.12.04, adquiriu no mercado à vista apenas ações da
Manasa (operou no mercado de opções com Petrobrás e Tele Norte Leste Participações), realizando a
primeira compra em novembro de 2003, portanto dentro do período “suspeito” (junho de 2003 a junho
de 2004).

29. Suas aquisições foram concentradas nos dias 26 e 27 de novembro e 04 de dezembro de 2003, e
todas as vendas foram realizadas no dia 08 de julho de 2004, obtendo lucro de R$ 13.787,00,
correspondendo a 71%.

30. Com relação a Nilbio Guimarães, a acusação relata que suas compras foram realizadas no período
4/15

de 01.08.03 a 25.05.04, quando a Manasa negociava a venda de ativos, sendo que a maior parte foi
adquirida no mês de maio, mês anterior ao da divulgação do Fato Relevante. Nesse mês, realizou 53%
de suas aquisições de ações ordinárias e 72% das preferenciais. Alienou a totalidade das ações após a
divulgação do Fato Relevante, entre 01.07.04 e 08.07.04.

31. No período analisado, negociou com ações de outras doze companhias, realizando compras no
total de R$ 856.000,00 e vendas de R$ 1.022.000,00. Nas operações com as ações da Manasa obteve
lucro de 104%, enquanto nas operações com ações de emissão de outras companhias seu lucro médio
fora de 19%.

32. Com relação a I.A.T., a acusação consignou que se tratava de investidor frequente e de longa
data da Manasa, de quem foi membro do Conselho de Administração entre os anos de 1997 e 2001,
razão pela qual concluiu não ter sido possível reunir um conjunto de indícios que evidenciasse o uso de
informação privilegiada por ele.

33. No entender da acusação, Francisco Costa Neto repassou para F.M.M.F informações relativas às
negociações entre as companhias Manasa e Viking, que só seriam divulgadas ao mercado
posteriormente. A alegação de que buscava aconselhamento acerca dos negócios que estavam sendo
realizados não merece prosperar, pois, como ele próprio afirmou, nem F.M.M.F. nem a corretora P.P.T.
participaram das tratativas que culminaram na venda dos ativos florestais da Manasa.

34. A acusação concluiu ainda que não se justifica o repasse de informações não públicas e
relevantes para I.A.T., pois à época ele não possuía qualquer vínculo com a administração da Manasa.
Na visão da área técnica acusadora, a alegação de que I.A.T. era representante dos acionistas
minoritários no Conselho de Administração não se sustenta.

IV - Das Imputações:
35. Diante do exposto, a acusação propôs as seguintes responsabilizações:
a) Luiz Roberto Correa Reche por utilizar informação relevante ainda não divulgada, com a finalidade
de auferir vantagem no mercado de valores mobiliários, infringindo o disposto no art. 155, §4o, da
Lei 6.404/76, c/c com o art. 13, § 1o, da Instrução CVM no 358/02, considerada infração grave para
os fins previstos no art. 11, § 3o, da Lei 6.385/76, por força do disposto no art. 18, da Instrução
CVM no 358/02;
b) Nilbio Pereira Guimarães por utilizar informação relevante ainda não divulgada, com a finalidade de
auferir vantagem no mercado de valores mobiliários, infringindo o disposto no art. 155, §4o, da Lei
6.404/76, c/c com o art. 13, § 1o, da Instrução CVM no 358/02, considerada infração grave para os
fins previstos no art. 11, § 3o, da Lei 6.385/76, por força do disposto no art. 18, da Instrução CVM
no 358/02;
c) Francisco Costa Neto por violar o dever de guardar sigilo acerca de informação relevante e que
teve acesso em virtude do cargo que ocupava, no caso, membro do Conselho de Administração,
infringindo, assim, o disposto no art. 155, § 1o, da Lei 6.404/76, c/c com o art. 8o, da Instrução CVM
no 358/02, considerada infração grave para os fins previstos no art. 11, § 3o, da Lei 6.385/76, por
força do disposto no art. 18, da Instrução CVM no 358/02.

V – Da Comunicação Dos Fatos:
36. Os fatos apurados neste processo foram comunicados à Procuradoria da República no Estado de
São Paulo17, diante dos indícios de crime de ação penal pública (fls. 920).

VI – Das Defesas:
37. Luiz Roberto Correa Reche, em defesa de fls. 853/863, alega, primeiramente, a prescrição para o
exercício de ação punitiva, pois a Portaria que instaurou o inquérito data de 30.09.10, seis anos depois
da ocorrência dos fatos, e o art. 1o, da Lei 9.873/99, prevê a prescrição da ação punitiva em cinco anos
(fls. 01).

38. Acrescenta que a apuração teve início em 03.09.04, com o Relatório de Análise da GMA-1, único
ato interruptivo do prazo prescricional. A investigação se estendeu por oito anos, e o procedimento
permaneceu inerte por mais de três anos consecutivos, entre o despacho de 18.09.06, às fls. 157, e o
ofício datado de 05.11.09, às fls. 158, caracterizando assim a prescrição intercorrente, estabelecida no
art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.

39. O Acusado também alega a insignificância jurídica do fato, ao comparar o lucro que obteve no
valor aproximado de R$ 13 mil reais, com o montante de 600 a 700 milhões de reais negociado
diariamente na bolsa. Os custos incorridos pela CVM para investigar o caso deve superar o ganho que
5/15

obteve, e a investigação não deveria ter sido realizada, por se tratar de conduta incerta que gerou
vantagem irrisória e o ato por ele praticado não gerou nenhum prejuízo para quem quer que seja.

40. Acrescentou que possui recursos financeiros e se fosse sua pretensão especular com ações da
Manasa, utilizando-se de informações privilegiadas, certamente não aplicaria quantia tão modesta. No
ano de 2003, quando investiu em Manasa, o índice Bovespa valorizou-se 97,3%, e em 2004 17,8%,
significando que se comprasse qualquer ação em 2003 e as revendesse em 2004, obteria rentabilidade
semelhante àquela auferida com Manasa.

41. Arguiu que sua esposa estava completamente alheia aos acontecimentos, pois na Manasa
figurava na posição de cotista minoritária e nunca exerceu nenhuma atividade relevante na Companhia,
ou em qualquer outra empresa de seus familiares.

42. Outras pessoas diretamente ligadas à Manasa adquiriram, no mesmo período, quantidade muito
superior de ações do que ele adquiriu, mas não estão sendo acusadas porque não as venderam no ano
de 2004, após a divulgação do Fato Relevante, como é o caso de I.A.T., e de várias outras pessoas que
atuaram por intermédio da corretora P.P.T.

43. Como prova de que não teve conhecimento prévio do Fato Relevante e que tampouco teve o
propósito de especular com ações da Manasa, é importante destacar que o mercado reagiu em sentido
oposto do que se esperaria após a divulgação da venda dos ativos, pois se o mercado adotasse
comportamento racional e previsível, o negócio realizado pela Manasa deveria acarretar não a compra,
mas sim a venda das ações.

44. A elevação nas cotações das ações só ocorreu, ou por razões alheias à divulgação do Fato
Relevante, em decorrência do forte crescimento pelo qual estava passando o mercado, ou porque um
número reduzido de investidores não compreendeu o real significado do negócio realizado pela Manasa,
pois qualquer pessoa que tivesse conhecimento prévio da notícia não compraria as ações.

45. Comprova-se que a notícia da venda dos ativos foi mal interpretada, ao se constatar que poucos
meses após a sua divulgação, as ações estavam cotadas a preço inferior ao praticado em 2003, embora
o mercado continuasse crescendo nos anos seguintes.

46. O Fato Relevante, relembra o Acusado, noticiou que a Manasa vendeu todas as suas florestas
maduras – o que representa a quase a totalidade de seus ativos – para pagar parcela de mútuo com os
controladores. Isto significava que após a operação, a Manasa não teria mais ativos florestais para
vender. Uma floresta demora cerca de vinte anos para ser explorada, como estavam sendo vendidas
todas as florestas com mais de cinco anos, a Companhia não teria mais como gerar receita pelos
próximos dez ou quinze anos, o que resultaria no seu fim.

47. E, de fato, menos de dois anos após ela fechou o capital, por intermédio de OPA, quando informou
que seu patrimônio líquido, a preço de mercado, era negativo em R$ 10.279.000,00. Atualmente, a
Manasa não exerce mais nenhuma atividade produtiva.

48. O acusado sustenta que não se pode conjecturar que uma pessoa que tenha tido acesso à
informação privilegiada adote um comportamento irracional, pois se detivesse a informação sobre a
venda dos ativos florestais antes de sua divulgação ao mercado, não teria efetuado as compras das
ações.

49. Em algumas companhias, que possuem dezenas de administradores, parcela considerável deles
jamais terá acesso previamente a informações cuja divulgação ao mercado será realizada em
decorrência de sua relevância. Por esse motivo, não é razoável inferir que sua esposa, apenas por
figurar como cotista minoritária da controladora e fazer parte da família Lacombe, teve acesso às
informações sobre a venda dos ativos e que resultaram na divulgação do fato relevante.

50. Por fim, solicita que seja acolhida a sua alegação de prescrição da ação punitiva, mas caso não
seja aceita, que seja julgada improcedente a acusação, pois sua conduta não prova que tenha tido
acesso à informação relevante, uma vez que o Fato Relevante noticiou negócio que impactava
negativamente a Manasa.

51. Em sua defesa, às fls. 853/863, Nilbio Guimarães argui, preliminarmente, a prescrição da ação
punitiva e se utiliza dos mesmos argumentos manejados pela defesa de Luiz Roberto, antes expostos.

6/15

52. O Acusado alega que a CVM já se manifestou a respeito da força probatória das provas indiciárias,
firmando sua posição de que, para haver condenação baseada apenas em indícios, é necessário que
estes sejam sérios, consistentes e convergentes, e no presente processo não há nem mesmo indícios de
uma eventual conduta ilícita.

53. Em casos idênticos já julgados pela CVM os acusados foram absolvidos em face da fragilidade das
provas, posto que a acusação se baseou apenas em suposições e relações de amizade, o que não é
suficiente para sustentar qualquer condenação.

54. A acusação tenta comprovar ter havido contradição em seu depoimento, mas seu relacionamento
com Luiz Roberto e I.A.T. era meramente de cunho comercial, e nenhuma prova apresentada demonstra
a existência de uma relação mais estreita com os demais acusados.

55. Ele atua no mercado de capitais há mais de quarenta anos, e nunca sofreu qualquer penalidade
ou respondeu a processo junto à bolsa.

56. Realizou operações de compra e venda no valor aproximado de R$ 2.000.000,00 durante o
período em que teria ocorrido o vazamento da informação privilegiada, mas já operava com ações da
Manasa antes do ano de 2003, e detinha ações desta companhia antes do período analisado.

57. A venda dos ativos da Manasa, tido como relevante, não alterou a sua situação patrimonial, que
continuou a apresentar valor patrimonial negativo. Considerando o período em que transcorreu a
negociação, ou seja, um ano, constata-se que as ações não proporcionaram qualquer lucro,
especialmente se comparado à valorização do índice da bolsa no mesmo período.

58. Para que a conduta se enquadre no tipo administrativo, é necessário que seja comprovada a
culpa ou o dolo, o que não restou comprovado através do exame dos fatos.

59. Considerando o baixo valor das operações e a profissão que ainda exerce, jamais poderia aceitar
ou concordar em participar, em nome próprio, de operação tão facilmente identificável.

6 0 . Por fim, solicita que seja reconhecida a prescrição da ação punitiva, caso não seja, requer que
todas as acusações sejam julgadas improcedentes, pois não há provas de que tenha tido acesso à
informação relevante antes de sua divulgação.

61. Francisco Costa Neto, em defesa de fls. 825/837, também alega a prescrição da ação punitiva, e
se utiliza dos mesmos argumentos dos demais acusados.

62. Alega que não houve a divulgação das informações relativas à venda dos ativos florestais da
Manasa, visto que a palavra “divulgação” traz consigo a concepção de “publicização” da informação, no
entanto a venda não foi noticiada por via de jornais, televisão, rádio ou quaisquer outros meios de
comunicação. As informações foram repassadas em conversas privadas e com o intuito de obter uma
melhor orientação acerca dos negócios que estavam sendo discutidos pela Administração da
Companhia, além do que não obteve vantagem econômica, o que descaracteriza a infração.

63. Com esses argumentos, Francisco Costa Neto requer que seja declarada a inexistência da prática
de crime prevista no art. 27-D, da Lei 6.385/76, bem como a inexistência das penalidades previstas no
art. 11 da Lei 6.385/76.

VII – Do Termo de Compromisso:
64. Os acusados Luiz Roberto, Nilbio Guimarães e Francisco Costa Neto apresentaram propostas de
Termo de Compromisso 18, que foram rejeitadas pelo Colegiado, em reunião de 30.07.13 (fls. 821/822,
839/840, 864/865 e 916/917).

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor Relator
--------------------------
1 Ofício/CVM/GMA-1/No 25/04, fls. 26.
2 Relatório de Análise GMA-1/No 19/04, de fls. 09/19.
7/15

3 As ações, tanto as preferenciais quanto as ordinárias, foram adquiridas ao preço médio de R$ 0,35/mil e foram vendidas
ao preço médio de R$ 0,60/mil e R$ 0,69/mil, respectivamente.
4 As ações ordinárias e as ações preferenciais foram adquiridas ao preço médio de R$ 0,28/mil e 0,29/mil e foram alienadas
ao preço médio de 0,62/mil e 0,58/mil, respectivamente.
5 As compras foram realizadas pela IML Investimentos Ltda., empresa na qual I.A.T. detinha 99,99% das cotas, e foram
realizadas no período de 01.06.2003 a 24.06.2004.
6 Ofício 334/2004-GAM/COAUD, de 10.08.04, às fls. 41.
7 Em resposta ao fax SMI/GMA-1/No 85 de 24.08.04.
8 Ofício 208/2005-GAM/COAUD.
9 Ofício/CVM/SMI/GMN/No 141/06, de fls. 155.
10 Ofício/CVM/SPS/GPS-2/No 33/2011, de 26.01.11, às fls. 212/213.
11 Ofícios 28/2010-GAM/BSM e 56/2011-GAM/BSM, às fls. 215/218.
12 Ofício/CVM/SPS/GPS-2/No 75, de 06.06.11, às fls. 220/221.
13 Ofício/CVM/SPS/GPS-2/No 100/11, de 21.09.11, às fls. 247/248.
14 Ofício/CVM/SPS/GPS-2/No 136/11, de 10.10.11.
15 Ofício/CVM/SPS/GPS-2/No 158/11, de 16.12.11., às fls. 685/686.
16 Ofício/CVM/SPS/GPS-2/No 157/11, de 16.12.11, às fls. 683/684.
17 Ofício/CVM/SGE/No 14, de 13.02.14.
18 Luiz Roberto se comprometeu a pagar a quem a CVM determinasse o valor de R$13.797,00 (treze mil, setecentos e
noventa e sete reais), equivalente ao ganho obtido com as ações negociadas. Francisco Costa Neto e Nilbio Guimarães
propuseram pagar à CVM a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 23/10

Acusados: Luis Roberto Correa Reche
Nilbio Guimarães Pereira
Francisco Costa Neto

Assunto: Utilização de informação relevante ainda não divulgada ao mercado (art.13, caput, da
Instrução CVM no 358/02, c. c. o §1° do art. 155 da Lei n° 6.404/76) e violação do dever de
sigilo (art. 155, §1o, da Lei 6.404/76 c.c. o art. 8o da Instrução CVM no 358/02).

Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO
I – Das Preliminares:
1. Inicialmente, aprecio os argumentos arguidos por todos os Acusados de que prescreveu a ação
punitiva da CVM, pois os fatos tidos como irregulares datam de 2003 e 2004, e após o relatório
elaborado pela GMA-1, em 03.09.04, que interrompeu o prazo prescricional quinquenal, nenhum outro
ato capaz de novamente interromper a prescrição teria sido praticado até a intimação dos Acusados,
razão pela qual o procedimento durou oito anos, prazo mais que suficiente para operar a prescrição da
ação punitiva.

2. Além disso, alega-se que o procedimento ficou parado por mais de três anos consecutivos, sem a
adoção de qualquer providência, pois após o despacho de 18.09.06, às fls. 157, o ato seguinte foi a
emissão do ofício datado de 05.11.09, às fls. 158, o que faria incidir, no caso, a prescrição intercorrente.

3. Recordo, para uma melhor compreensão desta parte das defesas, que a Lei no 9.873/99 trata de
dois tipos de prescrição, a quinquenal e a intercorrente, estabelecidas no caput e § 1o do art. 1o.

4. A primeira, a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada,
do dia em que houver cessado, se interrompe (i) pela notificação ou citação do indiciado ou acusado,
inclusive por meio de edital; (ii) por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; (iii) e pela
decisão condenatória recorrível e (iv) por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação
expressa de tentativa de solução conciliatória, nos termos do que dispõe o art. 2o da citada lei.

5.
A segunda incide no processo sancionador paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o
caso.

8/15

6. Confrontando essas disposições legais com os documentos carreados aos autos, concluo que não
assiste razão aos Acusados, pois não se operou, no meu entender, nenhuma das duas hipóteses de
prescrição da ação punitiva.

7.
Com relação à primeira, os fatos investigados datam de 2003 e 2004, e o ofício endereçado à
Manasa1, em 28.06.04, interrompeu pela primeira vez o prazo prescricional de cinco anos, e a partir daí,
os diversos atos praticados com o objetivo de apurar os fatos, a seguir listados, demonstram
cabalmente que não se verificou a prescrição quinquenal:

a) Fax2 endereçado à Bovespa, datado de 02.08.04;
b) Fax3 endereçado à N. DTVM Ltda, datado 24.08.04;
c) Relatório de Análise GMA-1/No 194, datado de 03.09.04;
d) Ofício5 endereçado a Nilbio Guimarães Pereira, datado de 31.08.06;
e) Proposta6de instauração de inquérito elaborada pela SMI, datada de 30.10.06;
f) Aprovação da instauração do inquérito pelo SGE7, datada de 06.11.06;
g) Ofício8 endereçado à N. DTVM Ltda, datado de 05.11.09;
h) Ofício9 endereçado à P. P. T CTVM S/A, datado de 05.11.09, e
i) Portaria10 de instauração do inquérito, datada de 30.09.10.

8. A propósito, destaco que a visão da CVM é pacífica quanto aos atos de apuração interruptivos do
fluxo prescricional, na forma do citado art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873/99, como bem destacou o
Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador
CVM no 22/94, julgado em 15.04.0411:
“Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do art. 2o,
acima mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato inequívoco que importe na apuração do
fato’ como causa apta a ensejar a interrupção do prazo prescricional.
Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração pública,
quando tenha por finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva,
insere-se na hipótese prevista no inciso II, do art. 2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja
inequívoco. Dentre esses fatos, por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas,
inclusive como testemunhas, indiciados ou informantes, a troca ou a solicitação de
informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o mais que leve a apurar um fato,
um ato ilícito e buscar os seus responsáveis.
Nesse particular, lamento divergir da opinião de Nelson Eizirik, para quem o único ato
inequívoco capaz de causar, com base no inciso II do art. 2o da Lei n.o 9.873/99, a interrupção
da prescrição seria a notificação específica dos indiciados da instauração do processo
administrativo.”.

9. O mesmo entendimento foi adotado pela MM. Juíza da 14a Vara Federal do Rio de Janeiro, ao
indeferir pedido de antecipação de tutela visando a suspender processo sancionador instaurado pela
CVM12:

“O citado art. 2o, II, da Lei no 9.873/99 estabelece que se interrompe a prescrição ‘por
qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’, não se exigindo o conhecimento
pessoal da parte investigada.
A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir
como causa interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados à
apuração dos fatos supostamente irregulares, independente da ciência do interessado.
Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia
comunicação ao interessado da prática de um ato de investigação, teria estabelecido
redação semelhante a do inciso ‘I’.
A respeito do tema, cito, mutatis mutandis, os seguintes precedentes (...)”.13

10. No tocante à arguição de que se concretizou a prescrição intercorrente, pois o processo ficara
paralisado por mais de três anos, entre o despacho de 18.09.06 e o ato seguinte, concernente na
emissão de ofício em 05.11.09, também não assiste razão aos Acusados, pois é certo que a prescrição
intercorrente somente ocorre após iniciado o processo sancionador, como se extrai da decisão exarada
no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no 22/94, de relatoria do Diretor Luiz Antonio
Sampaio Campos:
“Com efeito, não se aplica a hipótese de prescrição intercorrente antes de haver a
9/15

acusação formal, com o estabelecimento do processo administrativo. Pretender contrário
significaria uma inversão de regras, no sentido de que o prazo que a lei dá (salvo as
hipóteses de interrupção naturalmente) para apurar e acusar, que é de 5 anos, seria
reduzido e passaria a ser de 3 anos. Evidentemente, este prazo, tal é o sistema da lei,
somente tem incidência após formulada a acusação e iniciado, o processo, como é da
natureza da prescrição intercorrente.”

11. Não obstante os atos citados pelo Acusados terem sidos praticados na fase que antecede ao
processo sancionador, portanto quando não incide a prescrição intercorrente, verifico que entre as
datas mencionadas – 18.09.06 e 05.11.09 – foram praticados atos que impulsionaram o processo, como
o
despacho
proferido
pelo
Superintendente
Geral
–
SGE,
em
06.11.06,
determinando
à
Superintendência de Fiscalização Externa – SFI que instaurasse o inquérito, assim como o despacho
desta última, em 28.03.08, remetendo o processo à Superintendência de Processos Sancionadores –
SPS, para que esta adotasse as providências necessárias à instauração, por ter assumido tal atribuição
com a edição da Deliberação CVM no 538/08 (fls. 03/04).

II - Do Mérito:
12. A acusação atribuiu responsabilidade a Luis Roberto Correa Reche e Nilbio Guimarães Pereira por
negociarem com ações de emissão da Manasa com uso indevido de informação privilegiada ainda não
divulgada ao mercado, e a Francisco Costa Neto por violar o dever de sigilo imposto aos
administradores de companhia.

13.
Inicio pela apreciação das acusações formuladas contra Luis Roberto e Nilbio Guimarães, e
destaco, desde logo, que a CVM, tal como ocorre com o Poder Judiciário e, inclusive, o Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhece plenamente que a prova indireta ou indiciária é hábil a comprovar o uso de
informação privilegiada, como afirmou o Diretor Marcos Pinto, no Processo Administrativo Sancionador
CVM no 24/05:
“4.2 Em minha opinião, o direito brasileiro permite que uma pessoa seja condenada por
negociação com informação privilegiada mesmo que não se consiga precisar como essa
informação foi obtida.
4.3 A necessidade de identificar um informante dentro da companhia, inspirada no direito norte-
americano e muito criticado por lá, não foi acolhida no nosso sistema jurídico. Entre nós, basta
que o acusado tenha negociado com informação relevante não divulgada ao mercado para que
se caracterize a infração.
4.4 O art. 155, § 4o, da Lei no 6.404/76, introduzido na reforma de 2001, deixa isso bem claro:
Art. 155 (...)
§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que
a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no
mercado de valores mobiliários.
4.5 Como se vê, o dispositivo legal não exige que o informante seja identificado; basta que a
pessoa que negociou no mercado “tenha tido acesso” a uma informação que seja relevante e que
ainda não tenha sido divulgada ao mercado pelos canais próprios.”

14. A CVM já externou em outras oportunidades o seu claro entendimento no sentido da plena
validade da prova indiciária14, por ser ela equivalente a qualquer outro meio de prova, dado o princípio
do livre convencimento do julgador, cuja decisão será obrigatoriamente motivada. Não há no sistema
brasileiro hierarquia das provas e todas têm o mesmo valor. O importante a ser considerado pelo
julgador é que os indícios sejam convergentes e suficientes para sustentar uma condenação, como
opinou, por exemplo, o Diretor Luiz Antonio Sampaio Campos, no Processo Administrativo Sancionador
CVM no 22/94, julgado em 15.04.04:
“[A] existência de qualquer indício não é suficiente para ensejar a condenação. Há que se
diferenciar o indício da prova indiciária, eis que, de fato, o mero indício não autoriza a
condenação, mas tão somente a prova indiciária, quando representada por indícios múltiplos,
veementes, convergentes e graves, que autoriza uma conclusão robusta e fundada acerca do
fato que se quer provado.”

15. Também no direito penal tanto a doutrina quanto a jurisprudência, inclusive por força do disposto
no art. 239 do Código de Processo Penal, admitem a denominada prova indiciária como única base para
a condenação, e sobre o tema vale citar as seguintes decisões do Supremo Tribunal Federal – STF:
“EMENTA: HABEAS-CORPUS. Tráfico de entorpecente. Indícios. Inexistência de causa para
condenação. Arts. 157 e 239 do CPP. Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são
equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles15.”
“1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções
10/15

hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o
Código de processo penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como
“ a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução,
concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato
di Diritto Processuale Penale. V. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. P. 161-162)
Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009,
Dje-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador
pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal,
mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela
ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta.”16

16. E mais recentemente, nos autos da Ação penal no 470, o Ministro Luiz Fux ressaltou a
possibilidade de utilização da prova indiciária, citando expressamente os casos de insider trading:
“No mesmo diapasão é a prova dos crimes e infrações no mercado de capitais. São as
circunstâncias concretas, mesmo indiciárias, que permitirão a conclusão pela condenação. Na
investigação de insider trading (uso de informação privilegiada e secreta antes da divulgação
ao mercado de fato relevante): a baixa das ações; a frequência com que são negociadas; ser
o acusado um neófito em operações de bolsa; as ligações de parentesco e amizade existente
entre os acusados e aqueles que tinham contato com a informação privilegiada; todas estas e
outras são indícios que, em conjunto, permitem conclusão segura a respeito da ilicitude da
operação17.”

17. A acusação logrou comprovar que a Manasa iniciara as tratativas para a venda das florestas em
junho 2003, que se estenderam até junho de 2004, quando Fato Relevante noticiou a conclusão das
negociações. Nesse período, quando a informação ainda não era pública, Luis Roberto adquiriu 200.000
ações ordinárias e 55.300.000 preferenciais, revendidas na sua totalidade logo após a divulgação do
Fato Relevante, operações que lhe propiciaram um lucro de R$ 13.797,00.

18. A acusação, amparada em provas indiciárias, concluiu que Luis Roberto detinha informação
privilegiada ainda não divulgada quando decidiu comprar as ações de emissão da Manasa.

19. Uma prova considerada foi a mudança de comportamento de Luis Roberto, que nunca havia
negociado com ações de emissão da Manasa, e nem era um investidor habitual no mercado, pois se
comprovou que ele não negociou com nenhuma outra ação no período que denominarei de “vedado”, e
ao apreciar um período de tempo mais dilatado – dois anos – a acusação constatou que ele realizou
apenas onze negócios com opções de Petrobrás e Tele Norte Leste Participações, e nenhuma operação
no mercado a vista.

20. Aliás, a data de seu cadastro na distribuidora N., fevereiro de 2004, demonstra que ele se tornou
cliente desta distribuidora exclusivamente para realizar as operações de compra, em novembro e
dezembro de 2003, e venda, em junho de 2004, das ações de emissão da Manasa18.

21. A outra prova resulta da sua condição de marido de Camila Lacombe Correa Reche, que além de
individualmente possuir 6,25% das cotas da Traninvest, controladora da T&T, era membro da família
Lacombe, controladora da Manasa, pessoa que em razão dessas circunstâncias deteria informações
sobre os negócios da Companhia.

22. Em alegações de defesa, o Acusado justificou sua decisão de adquirir as ações diante da
necessidade de participar das assembleias, e assim obter informações da Manasa, pois apesar de sua
esposa ser cotista da empresa controladora, e fazer parte da família Lacombe, ela não obtinha ou não
lhe transmitia de forma satisfatória informações sobre a Companhia. Sobre a decisão de vender as
ações, ele atribuiu ao desejo de sua esposa de evitar problemas familiares que poderiam advir de sua
participação nas assembleias.

23. Aduziu ainda que sua esposa não tinha conhecimento dos assuntos internos da Manasa, pois era
cotista minoritária da controladora indireta, e não exercia qualquer atividade relevante (ou mesmo
ocupava cargo) na Manasa ou em outra empresa pertencente a sua família.

24. Classificou de insignificante o investimento realizado na Manasa, e afirmou que, se tivesse
realmente intenção de especular com ações utilizando-se de informação privilegiada, certamente não
teria aplicado quantia tão modesta, para obter ganho irrisório de treze mil reais.

25. Acrescentou que se detivesse conhecimento prévio da venda das florestas jamais teria adquirido
11/15

ações da Manasa, pois esta ao vender florestas com mais de cinco anos não teria mais como gerar
receita nos próximos dez ou quinze anos, o que resultaria no seu “fim”, fato que se concretizou, pois em
menos de dois anos a Companhia fechou o capital, quando apresentou valor econômico e patrimônio
liquido negativos, e atualmente não desenvolve qualquer atividade produtiva.

26. No meu entender assiste razão à acusação, pois as provas indiciárias são convergentes e
robustas a caracterizar o uso de informação relevante ainda não divulgada ao mercado pelo Acusado, e
os seus argumentos de defesa não me convenceram do contrário.

27. As justificativas para a sua mudança de comportamento como investidor, passando a investir em
ações da Manasa exatamente no período em que as tratativas para a venda das florestas estava em
curso, não me parecem críveis, porque para se tornar acionista e adquirir o direito de participar das
assembleias, não era necessário que ele comprasse a quantidade de ações que comprou, em mais de
um negócio e em mais de um pregão.

28. Da mesma forma é inverossímil que tenha abandonado sua pretensão tão rapidamente – cerca de
oito meses depois – ao vender as ações logo após a publicação do Fato Relevante, motivado, como
disse, pelo pedido da esposa que não gostaria de criar atrito familiar resultante da sua participação nas
assembleias da Companhia. E aqui cabe a pergunta: será que ao se tornar acionista minoritário da
Manasa e ao participar das assembleias, sem nenhum poder decisório, certamente como ouvinte, ele
realmente provocaria atritos na família controladora? Creio que não.

29. Sobre a afirmativa de que sua esposa não detinha informações sobre a negociação para a venda
das florestas, por ser acionista minoritária da controladora indireta da Manasa e não ocupar cargos
nesta e nas demais empresas da família, tal alegação não obtém meu respaldo. Acredito sim que Camila
Lacombe estava ciente das negociações que se desenvolviam no âmbito da Manasa.

30. E aqui cabe relembrar que a Manasa era diretamente controlada pela T&T, sociedade limitada,
que por sua vez era controlada pela Traninvest, também constituída sob a forma de limitada, e esta
última pela família Lacombe, que detinha 93,75% das cotas formadoras do seu capital.

31. Nesse tipo de sociedade – a limitada – Fabio Ulhoa Coelho19 leciona que “quando duas pessoas
(naturais) unem seus recursos e trabalho, para desenvolverem juntas uma atividade econômica,
possuem, sem qualquer dúvida, interesses convergentes, comuns. São os relacionados à capacitação da
organização empresarial pelo menor custo possível, ampliação dos ganhos, qualificação de pessoal,
administração financeira das disponibilidades de caixa etc. Em suma, aquela pessoa têm os mesmos
interesses quando se trata de fazer dinheiro, pela união de seus esforços.”

32. E ao fazer uma comparação entre este tipo de sociedade e as anônimas, o autor afirma que “Ao
contrário do que se verifica na sociedade anônima típica, em muitas limitadas, os sócios se conhecem
desde antes da constituição da sociedade, e não raro são amigos ou parentes, frequentam-se. Por outro
lado, as atividades econômicas exploradas por sociedades limitadas costuma ser de menor porte,
comparando-se-as com as das anônimas, e exigem, assim, direto e próximo acompanhamento dos
empreendedores. Essas circunstâncias ajudam a explicar a maior convivência dos sócios das limitadas
do que os acionistas.”

33. E neste caso, os interesses dos controladores de acompanhar a operação eram indiscutíveis, pois
como divulgado a maior parcela dos recursos obtidos com a venda das florestas destinou-se ao
pagamento de dívida que a Manasa contraíra com eles, cujo valor atualizado era de R$ 134.885 mil
(Nota Explicativa no 5, anexa ao 1o ITR de 2004).

34. Diante de uma negociação tão relevante para a Companhia e os seus controladores, transcorrida
ao longo de doze meses, com a participação de diversos profissionais internos e externos, não me
parece minimamente razoável admitir que Camila Lacombe tenha permanecido num estado de total
ignorância, completamente alheia aos acontecimentos que, repito, impactaria seu patrimônio pessoal e
de sua família.

35. Afinal, além dela, outras sete pessoas da sua família eram acionistas controladoras da Manasa, e
é difícil imaginar que ao longo dos doze meses de negociação, o tema não tenha sido abordado entre
eles, seja discutindo as condições do negócio, seja nas conversas descontraídas mantidas pelos
familiares. Aliás, não há nenhum indicativo nos autos que me autorize a concluir, contra o que
geralmente aconteceria em situações assim, que a decisão de vender as florestas foi tomada
isoladamente por um ou alguns dos membros da família controladora, ou mesmo que Camila Lacombe
12/15

tenha sido formalmente alijada do processo decisório.

36. As duas outras alegações do Acusado, de que se fosse seu intuito operar com uso de informação
privilegiada não teria investido irrisória quantia, e de que se efetivamente conhecesse com
antecedência os termos do Fato Relevante não teria comprado as ações, também não devem ser
acolhidas, por não terem força suficiente para modificar minha opinião sobre os acontecimentos.

37. Reconheço que a quantidade de ações negociadas, o número de negócios realizados e o valor
aplicado, devem ser considerados como elementos de formação de convicção do julgador, mas também
admito que não se deve desviar o olhar das outras provas indiciárias, que neste caso possuem inegável
robustez, tornando menos relevantes o valor investido e o lucro apurado. A propósito, já se consolidou
nos precedentes da CVM o entendimento de que o lucro ou qualquer outra vantagem não é requisito
para a configuração de uso indevido de informação privilegiada20.

38. Passo a analisar a conduta de Nilbio Guimarães, e não vou aderir à tese sustentada pela
acusação, por entender que não restou comprovado que ele negociou com uso de informação relevante
ainda não divulgada ao mercado.

39. A acusação imputa responsabilidade ao Acusado amparada no fato de que ele negociou no
período considerado “vedado”, que Luis Roberto mencionou que eram amigos, e ele era operador da
distribuidora N., por meio da qual Luis Roberto também operou. O Acusado, como consta da peça
acusatória, adquiriu 14.900.000 ações ordinárias e 86.100.000 preferenciais, e obteve lucro de R$
30.008,00.

40. De início, julgo importante realçar a maneira como atuava Nilbio Guimarães, e faço um
contraponto em relação à forma de atuar de Luis Roberto, pois a mudança comportamental deste
último foi considerada prova indiciária importante para formar o juízo acusatório e o meu sobre a sua
culpabilidade.

41. O Acusado Nilbio Guimarães foi operador da distribuidora N. durante vinte e cinco anos, e era
assumidamente um frequente investidor em ações. No período “vedado”, por exemplo, negociou com
ações de doze companhias, e já operara com ações da Manasa em período anterior àquele em que
transcorreu a negociação das florestas, mais precisamente em junho de 2002, quando adquiriu
12.400.000 ações preferenciais, e em agosto do mesmo ano, quando vendeu idêntica quantidade de
ações.

42. A acusação, devo destacar, deu especial importância ao fato de Luis Roberto ter afirmado que era
amigo de Nilbio Guimarães, e que por intermédio deste se tornara cliente da distribuidora N. e a partir
daí inferiu que Luis Roberto lhe transmitira as informações sobre a venda das florestas, o que o
colocaria na condição de detentor de informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

43. Mas há nos autos contra indícios que não posso desprezar ao analisar a conduta do Acusado, e
que devem ser confrontados com os indícios elencados pela acusação. Um deles é a afirmativa de Nilbio
Guimarães de que se recordava do nome mas não da pessoa de Luis Roberto, e que realizara algumas
operações em nome dele, nitidamente minimizando a importância do relacionamento mantido por eles,
reduzindo-o a uma relação típica de operador e cliente, e não de pessoas tão intimas que uma seria
capaz de repassar a outra informações sigilosas de uma companhia.

44. Neste aspecto, sou forçado a admitir que se há força probatória no “conheço sim” dito por Luis
Roberto, igual força há no “recordo dele” dito por Nilbio Guimarães, o que não me permite atribuir valor
maior a uma declaração em relação a outra, nas circunstâncias em que elas foram proferidas.

45. Também devo considerar, ao estabelecer a eventual relação entre Nilbio Guimarães e Luis
Roberto, o fato de que Nilbio Guimarães começou a operar no período “vedado” já em 02 de agosto de
2003, quatro meses antes do início das operações realizadas por Luis Roberto – final de novembro e
início de dezembro, o que me obrigaria a concluir que Luis Roberto repassou a informação relevante
para Nilbio Guimarães pelo menos quatro meses antes dele próprio iniciar as compras e de se tornar
cliente da distribuidora N.

46. Destaco, ainda, que I.A.T, investigado neste processo, porém não acusado, acionista da T&T e ex-
membro do conselho de administração da Manasa, operava com ações desta Companhia por intermédio
da distribuidora N. desde o ano de 2002, portanto bem antes de Luis Roberto se tornar cliente deste
13/15

intermediário, e também operou no período “vedado”, o que me sugere que Nilbio Guimarães possa ter
decidido investir influenciado pela atuação de I.A.T, para quem inclusive executava as ordens de
negociação.

47. Diante desses fatos, concluo que os indícios da atuação de Nilbio Guimarães não são
convergentes e capazes de me convencer que ele atuou com o uso de informação relevante ainda não
divulgada, razão pela qual voto pela sua absolvição.

48. Passo a analisar a acusação formulada contra Francisco Costa Neto, por violar o dever de sigilo a
que estava sujeito, na qualidade de membro do Conselho de Administração da Manasa.

49. A acusação comprovou que o Acusado, em 23.06.04, portanto antes da divulgação do Fato
Relevante, endereçou fax a I.A.T, retransmitindo email enviado no dia anterior para F.M.M.F, Presidente
da P. P. T Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, discorrendo sobre a negociação das florestas, além
de informações sobre o grupo empresarial candidato à aquisição.

50. Em sua defesa o Acusado alegou que as informações foram repassadas em conversas privadas e
com a intenção de obter melhor orientação sobre o negócio que estava em andamento, e que não
obteve vantagem econômica, argumentos que não acolho, razão pela qual me alinho às conclusões da
acusação que resultaram na sua responsabilização.

51. O § 1o, do art. 155, da Lei 6.404/7621, textualmente obriga ao administrador de companhia aberta
guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do
mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação dos valores
mobiliários.

52. O Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, no Processo Administrativo Sancionador CVM no 11/04,
assentou que “comprovada a posse de informação relevante ainda não divulgada, incide o dever de
abstenção previsto originalmente no art. 155, § 1o, segunda parte, da Lei no 6.404/76. Esse dever de
abstenção decorre do principio da igualdade de acesso às informações e que tem como objetivo
equalizar o acesso à informação como instrumento de proteção do público investidor, sob a premissa de
que a utilização da informação privilegiada é indesejável. Cuida-se, portanto, de uma garantia
fundamental da confiabilidade geral do mercado.”

53. Neste caso sob apreciação, é inegável que a informação sobre o andamento das negociações
relativas à venda das florestas era relevante, daí ter surgido a necessidade de se publicar Fato
Relevante informando ao mercado a concretização da operação e seu impacto nas atividades da
Manasa. Eram, portanto, informações que não poderiam, sob qualquer justificativa, chegar ao
conhecimento de pessoas previamente escolhidas antes de sua ampla disseminação, ocasionando
assimetria informacional sempre danosa ao regular funcionamento do mercado.

54. Os argumentos de que foram conversas privadas e com o objetivo de obter esclarecimentos sobre
o negócio, devem ser rechaçados de pronto. Como já dito anteriormente, a negociação transcorreu ao
longo de doze meses e além do envolvimento natural dos administradores da Manasa, diretores e
conselheiros, dentre os quais se encontrava o Acusado, colho nos autos que a Companhia foi
assessorada por profissionais externos, como engenheiros e advogados, a denotar que a conclusão do
negócio resultou de uma ampla e embasada discussão entre as partes envolvidas.

55. Diante deste cenário, não creio que a menos de três dias da divulgação do Fato Relevante,
quando provavelmente tudo estava resolvido, o Acusado ainda necessitasse se socorrer para decidir
sobre a operação, da opinião de um acionista minoritário – ainda que ex-conselheiro – e, pasmem, do
diretor presidente de uma corretora integrante do sistema de intermediação de valores mobiliários.

56. A lei societária, reconhecendo a importância do tema, não se limitou em atribuir ao administrador
o dever de não vazar as informações ainda não disseminadas ao mercado, mas também lhe atribuiu o
dever de zelar para que seus subordinados e terceiros de sua confiança mantenham sigilo das
informações relevantes, sendo-lhes igualmente vedado divulgá-las antes que a Companhia assim
proceda.

57. Também não se sustenta a alegação do Acusado de que não se beneficiou da informação vazada,
porque eventual benefício é dispensável para caracterizar a quebra do dever de guardar sigilo, ilícito
este que se concretiza unicamente com a divulgação da informação relevante em desacordo com as
normas que regem a matéria.
14/15

58. Por tudo o que foi exposto, voto nos seguintes termos:
a) pela condenação de Luis Roberto Correa Reche por ter adquirido ações da Manasa Madeireira
Nacional S.A. antes da divulgação do Fato Relevante, em infração ao artigo 13, §1o, da
Instrução CVM no 358/02 c.c. o § 4o, do artigo 155, da Lei no 6.404/76, a pena de multa no
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do artigo 11 da Lei no
6.385/76, c.c. o inciso I do § 1o do mesmo artigo;
b) pela absolvição de Nilbio Guimarães Pereira da acusação de infração ao artigo 13, §1o, da
Instrução CVM no 358/02 c.c. o §4o, do artigo 155, da Lei no 6.404/76;
c) pela condenação de Francisco Costa Neto, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Manasa Madeireira Nacional S.A., por ter violado o dever de sigilo, em
infração ao artigo 155, § 1o, da Lei no 6.404/76, c.c. o artigo 8o, da Instrução CVM no 358/02, a
pena de multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do artigo
11 da Lei no 6.385/76, c.c. o inciso I do §1o do mesmo artigo.

59. Por fim, proponho encaminhar o resultado deste julgamento à Procuradoria da República no
Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/No 14/2014 (fls. 920).

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-----------------------
1 Ofício/CVM/GMA-1/No 25, de 28.06.04, fls. 26I.
2 FAX/CVM/SMI/GMA-1/No70, fls. 41.
3 FAX/SMI/GMA-1/No 85, fls. 80.
4 Juntado às fls. 09.
5 Ofício/CVM/SMI/GMN/No 141, fls.155.
6 Juntada às fls. 05.
7 Juntada às fls. 04.
8 Ofício/CVM/SPS/No 595, às fls. 158/159.
9 Ofício CVM/SPS/No 596, às fls. 161/162.
10 Portaria/CVM/SGE/No 267, às fls. 01.
11 Vide também os seguintes julgados: PAS CVM no 12/01 (Diretor-Relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado em
12.01.06); PAS CVM no 16/02 (Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em 10.10.06) e PAS CVM no 21/06 (Diretora-
Relatora Ana Novaes, julgado em 07.08.12) PAS CVM no 30/05 (Diretor-Relator Roberto Tadeu, julgado em 11.12.12).
12 TRF/2a Região, Processo no 0015072-09.2010.4.02.5101, Juíza Federal Cláudia Ma P. Bastos Neiva, em 14.09.12.
13 A MM. Juíza cita os seguintes precedentes: STJ, 1a Seção, Edcl. no MS no 15036/DF, em 23/02/2011, un., rel. Min.Castro
Meira; TRF/2a Região, 6a Turma Especializada, AC no 435530/RJ, em 25/04/2011, un., rel. Des. Fed. Guilherme Calmon
Nogueira da Gama, in DJE 16/05/2011, pág. 140/141.
14 PAS CVM no 24/05, julgado em 07.10.08; PAS CVM no 15/04, julgado em 07.07.09; PAS CVM no 13/09, julgado em
13.12.11; PAS CVM no 11/09, julgado em 03.04.12 e PAS CVM no RJ 2011/3665, julgado em 03.04.12.
15 STF, 2a Turma, HC 70.344/RJ, Relator Ministro Paulo Brossar, DJU 22/10/1993.
16 STF, 1a Turma, HC 113.118/SP, Dje 16/04/2012.
17 STF, Pleno, AP 470, Dje 19/04/2013.
18 Ele começou a operar antes mesmo de se cadastrar na corretora.
19 Curso de Direito Comercial – Ed Saraiva – vol. 2 – 17a Ed. Paginas 388 e 389.
20 PAS CVM no 22/04, julgado em 20.06.07; PAS CVM no RJ 2003/56727, julgado em 28.01.05 e PAS CVM no 17/02, julgado
em 25.10.05.
21 “Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe
vedado:
..................................................................
§ 1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo de qualquer informação que ainda não tenha
sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação
de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante
compra ou venda de valores mobiliários.”

15/15